Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705107-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS, RITA MARIA DE ALMEIDA SANTOS HERDES, IMACULADA CONCEICAO ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS DECISÃO 1. Os requeridos agravam da decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0015564-88.2016.8.07.0001 - id 81421895) que, em prestação de contas de inventariante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que o resultado da demanda poderá alcançar os quinhões de cada herdeiro. Alegam, em suma, ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que ainda não houve partilha dos bens, razão pela qual a legitimidade é exclusiva do espólio Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a liminar. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...) Em demandas envolvendo terceiros estranhos ao inventário, antes da partilha, com certeza a legitimidade, passiva ou ativa, seria do espólio. Na prestação de contas ajuizada pelo inventariante, contudo, são os herdeiros que ocupam o polo passivo, porque o resultado da prestação – que poderá definir saldo credor do inventariante – afeta diretamente os seus quinhões, os quais poderão ser reduzidos em caso de procedência. Essa preliminar deve ser rejeitada, portanto. (...)” 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 26.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR